Tribunal: TJPA
Processo: 0000111-21.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000111-21.2013.8.14.0015

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSARIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 31725/2012 – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Wilfrand Ferreira Batista “
H
emorragia interna devido ferimento no coração devido ação pérfuro-cortante
”. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Mário Jorge Vasconcelos Conceição Júnior, Maria da Conceição Ferreira Batista, Fabrício Ferreira de Sales e Michael Ferreira Batista, extraídos da decisão de Pronúncia,

todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais dão azo a suposta prática delitiva por parte do recorrente. Cumpre destacar, ainda, que o Recorrente exerceu o direito de ficar em silêncio, nada produzindo a seu favor que contrariasse as testemunhas de acusação.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Pedro Henrique Silva do Rosário,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. João Paulo Santana Nova da Costa, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12740608
, que no dia no dia 27/05/2012, por volta das 21:30 horas, na Rua Vasco da Gama, próximo à Rua Raimunda Maria Ribeiro, Conjunto Bom Jesus, bairro Jaderlândia, Castanhal - PA, o acusado PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSÁRIO assassinou com vinte e três golpes de faca a vítima WILFRAND FERREIRA BATISTA.

Consta que a vítima WILFRAND trafegava pela via pública, na citada rua, montado na garupa de uma bicicleta que era conduzida por seu amigo MARDONE VALENTE DA SILVA quando, em dado momento, os dois ciclistas escutaram o acusado PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSÁRIO chamando a vítima pelo nome. Ao olharem em direção ao chamado, viram que o acusado estava em um bar, na companhia de um jovem conhecido pelo prenome de LUCAS, vulgo "LUQUINHAS", que é tido como primo do denunciado. Nesse momento, WILFRAND pediu que MARDONE parasse a bicicleta pois queria conversar com PEDRO HENRIQUE SILVA DO ROSÁRIO, uma vez que estava devendo-lhe dinheiro. MARDONE relutou em obedecer, alertando WILFRAND que PEDRO HENRIQUE estava bêbado e poderia querer matá-lo.

Depois de ter avisado WILFRAND acerca do perigo que PEDRO HENRIQUE representava, MARDONE tentou acelerar a bicicleta, porém a vítima colocou os pés no chão e desceu da garupa do veículo, permanecendo parada ao lado do mesmo, pedindo que MARDONE aguardasse.

Diante da vítima parada ao lado da bicicleta, o acusado PEDRO HENRIQUE correu em sua direção e, de pronto, desferiu-lhe um golpe de faca em sua barriga. O jovem, embora ferido, conseguiu correr, mas foi perseguido pelo acusado que ainda gritou para MARDONE, textuais, "ei, Neguinho, fica na tua aí que eu não vou fazer nada contigo, vou só matar esse bicho que está me devendo". Na sequência, o denunciado prosseguiu no encalço da vítima e ao alcançá-la, aplicou-lhe uma rasteira, levando-a ao solo. Ato contínuo, o acusado desferiu vinte e três golpes de faca nas costas do jovem jazido ao solo, levando-o a óbito naquele local.

Os golpes atingiram a vítima na região esternal esquerda (1), nuca (2), escapular esquerda (1), vertebral (14), posterior do hemitorax esquerdo (3) e lombar esquerdo (2).

Na sequência, o denunciado fugiu do local, tomando rumo ignorado.

O motivo que levou o acusado a assassinar a vítima WILFRAND foi uma dívida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que esta tinha com àquele, referentes à venda de drogas.

Que durante as investigações, a Polícia verificou que o acusado responde a vários processos na Comarca de Castanhal.

Aduz a exordial do Órgão Ministerial que, agindo da forma acima narrada, o acusado cometeu o crime de homicídio, previsto no Art. 121, §2º, inciso I, do CP, pois o móvel do delito foi dívida oriunda de venda de entorpecentes.

Por fim, assevera a peça acusatória que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, laudo cadavérico, às fls. 52/53, e laudo de levantamento do local do crime, às fls. 56/57.

Em razões recursais
,
à ID 12740799
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia
, com o fito de que Pedro Henrique Silva do Rosário seja
impronunciado
,
nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
, à ID 12740801, o RMP de primeiro grau, Dr. Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 12740802
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 31725/2012 – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL,
à ID 12740722
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Wilfrand Ferreira Batista “
H
emorragia interna devido ferimento no coração devido ação pérfuro-cortante
”.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Mário Jorge Vasconcelos Conceição Júnior, Maria da Conceição Ferreira Batista, Fabrício Ferreira de Sales e Michael Ferreira Batista, extraídos da decisão de Pronúncia,

à ID 12740790
, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais dão azo a suposta prática delitiva por parte do recorrente.

Com efeito, observa-se dos autos que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Cumpre destacar, ainda, que o Recorrente exerceu o direito de ficar em silêncio, nada produzindo a seu favor que contrariasse as testemunhas de acusação.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023